Tribunal: TJPA
Processo: 0117444-91.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0117444-91.2015.8.14.0057

APELANTE: ADRIANO DOS SANTOS SILVA

APELADO: A SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SAGURO DPVAT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT - PROPORCIONALIDADE AO GRAU DA LESÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO APURADO ADMINISTRATIVAMENTE EM ACORDO COM OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS POR LEI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A indenização do Seguro DPVAT, nos casos de invalidez parcial permanente, deve ser paga proporcionalmente ao grau de lesão, analisando a repercussão da perda, em tudo observando a Lei nº. 11.945/2009.

2.
In casu
, considerando que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a configuração de invalidez permanente em grau superior ao apurado administrativamente, improcede o pedido de complementação, não merecendo, portanto, reparos a decisão guerreada.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Apelação Cível interposta por
ADRIANO DOS SANTOS SILVA
contra sentença proferida em Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT movida contra
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT
,

a qual julgou improcedente a demanda.

Em sentença, o Magistrado entendeu pela improcedência da demanda, convencido de que o autor não conseguiu provar que o grau da invalidez era mais intenso do que aquele definido pela perícia médica realizada pelo IML, a justificar a complementação do valor indenizatório pago administrativamente.

Segundo o juiz:

Ademais, o autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I do CPC, na medida em que não conseguiu provar que o grau da invalidez era mais intenso do que aquele definido pela perícia médica realizada pelo IML, fato este que justificaria o recebimento de um valor maior a título de indenização por invalidez permanente, o que da mesma forma, ao máximo, equiparara-se ao valor por ele percebido. No mais, o autor alega outras lesões que não são quantificadas ou qualificadas no exame pericial.

Diante desses fatos, não resta outra decisão a ser proferida que não a de julgar totalmente improcedente o pedido formulado na inicial.

Decido.

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, assim o fazendo com base no artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC, ficando suspensa a exigibilidade nos moldes do artigo 98, §3° do CPC.

Publique-se. Registre-se.

Inconformada, a parte vencida apresentou apelação requerendo a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito do autor à complementação da indenização pelo seguro DPVAT, tendo por base, o valor máximo de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sob o argumento de que as provas dos autos seriam suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre as lesões do autor relatadas no laudo pericial e o acidente automobilístico narrado na inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID 14809628).

Coube-me o feito por distribuição.

Determino a inclusão dos autos na pauta da sessão de julgamento virtual.

É o relatório.

Belém, 30 de julho de 2024.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões Recursais

De acordo com a narrativa exposta na petição inicial, o autor, ora apelante, em 14 de março de 2014, teria sofrido acidente automobilístico, do qual decorreu deformidade permanente do antebraço direito e a debilidade permanente da função cognitiva, de modo que faria jus ao recebimento de indenização do seguro DPVAT no valor correspondente a diferença entre a quantia já paga administrativamente e o valor indenizatório máximo.

O pedido foi julgado totalmente improcedente pelo magistrado de primeiro grau.

Inconformado, o autor apresentou apelação, cujas questões suscitadas passo a analisar.

Defende o Apelante a necessidade de reforma da sentença, na medida em que restaria demonstrado nos autos, que as lesões sofridas pelo autor dariam o direito a indenização do seguro DPVAT em seu valor máximo.

Ao meu sentir, razão não assiste ao Apelante, isto porque compulsando os autos, verifico que o laudo do IML de ID 14809588, págs. 4/5, atesta ter havido debilidade permanente da função cognitiva, tendo como diagnóstico sequela de traumatismo crânio encefálico e síndrome pós traumática. Segundo o laudo, a quantificação das lesões para efeito de seguro DPVAT, importa em 5%. Com fundamento no laudo pericial realizado, o magistrado constatou ter havido pagamento administrativo em valor superior ao
grau da lesão constante no laudo do IML, inexistindo valores a serem complementados. Explico.

A Lei nº 6.194/74 dispõe sobre o seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, garantindo às vítimas de acidentes com veículos, o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas de assistência médica e suplementares, ainda que os responsáveis pelos danos causados não arquem com a reparação devida.

O artigo 3º do referido diploma legal, com as alterações introduzidas pela Lei nº. 11.945/2009, estabelece o valor da indenização no caso de invalidez permanente, como na hipótese dos autos, estipulando em seu parágrafo primeiro, os parâmetros a serem adotados nas hipóteses de invalidez permanente parcial completa ou incompleta, conforme se verifica:

Art. 3
o
Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2
o
desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:
(Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

(...)

II - até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e
(Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007)

(...)

§ 1
o
No caso da cobertura de que trata o inciso II do
caput

deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o disposto abaixo:
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura
; e
(Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009).

(Produção de efeitos).

II - quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), nos casos de sequelas residuais.

Cumpre ressaltar que as alterações introduzidas pelas Leis nº 11.485/2007 e 11.945/2009 tiveram sua constitucionalidade questionada perante o Supremo Tribunal Federal que, no exercício da sua competência para realizar controle concentrado de constitucionalidade, por meio do julgamento da ADI nº 4.350, reconheceu a sua constitucionalidade e, consequentemente, a possibilidade de fixação da indenização em moeda corrente (e não em salários mínimos), bem como a possibilidade de arbitramento da verba indenizatória de acordo com a gravidade da lesão do acidentado.

O Superior Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito do assunto, quando do julgamento do REsp 1246432/RS, o qual foi submetido ao procedimento de julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 542), do qual se extrai a orientação de que a indenização por invalidez parcial permanente do beneficiário será paga de forma proporcional ao grau da invalidez,

conforme o enunciado nº 474 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual transcrevo abaixo:

A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

(Súmula 474, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 19/06/2012)

Feitos estes esclarecimentos e compulsando os autos, verifico que conforme o laudo pericial, as lesões sofridas pelo autor, ora apelante, configuram invalidez permanente parcial incompleta com sequela residual, aplicando-se a hipótese, o artigo 3º, §1º, II, da Lei nº. 6.194/74, acima transcrito.

O citado dispositivo legal apresenta os parâmetros para o cálculo do valor da compensação, dispondo que a indenização devida por invalidez permanente parcial incompleta deverá ser realizada pelo enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I do parágrafo primeiro, procedendo-se, em seguida, se for o caso, à redução proporcional da indenização, conforme a repercussão intensa, média, leve ou sequela residual.

No caso dos autos, o laudo pericial realizado (ID

14809588 - Pág. 4/5) concluiu haver sequelas que resultaram em debilidade permanente da função cognitiva, com quantificação de 5% (cinco por cento). Por sua vez, o laudo psiquiátrico da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Pará atesta a existência de sequela de traumatismo craniano, sem quantificar o grau de repercussão em atenção a Lei nº. 6.194/74.

Assim, considerando que houve o pagamento do valor de R$ 1.350,00 (mil, trezentos e cinquenta reais) na seara administrativa equivalente a 10% (dez por cento) do valor total indenizável, está correta a decisão do magistrado a quo que entendeu pela inexistência de valor a ser complementado em relação ao pago administrativamente, na medida em que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de invalidez em grau maior.

Pelo exposto, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da demanda.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e LHE NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 22/08/2024